Tribunal: TJSP
Processo: 2009241-90.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCONFORMISMO COM O PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL.

Pretendida o trancamento da ação penal. Descabimento.

Trancamento da ação que tem natureza excepcional, somente possível quando o fato narrado não constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a ilegalidade de parte ou faltar condição exigida

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INCONFORMISMO COM O PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL.

Pretendida o trancamento da ação penal. Descabimento.

Trancamento da ação que tem natureza excepcional, somente possível quando o fato narrado não constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a ilegalidade de parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação. Precedentes do C. STF e STJ. Situação que não se verifica na hipótese, com destaque de que a alegação de "insignificância" da conduta prevista no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento não foi demonstrada de maneira inequívoca. Número de munições apreendidas (critério matemático) que não pode ser analisado isoladamente das circunstâncias concretas da prisão em flagrante. Precedentes do C. STJ. Paciente que, para além de flagrado com material bélico em local que, aparentemente, não poderia, apresentou grande reprovabilidade da de sua conduta e oferecimento de periculosidade social pelas evidências de que manuseara armamento em contexto de uso de drogas, inclusive de cocaína. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.